Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCONTOS REFERENTES À PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVE OBSERVAR O LIMITE LEGAL. TUTELA RECURSAL CONFIRMADA E PROVIDO O RECURSO.

A instituição financeira que firmou o contrato de empréstimo na modalidade pagamento em consignação com o servidor público é legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se pleiteia a redução do valor dos descontos.

Consoante artigo 45 da Lei 8.112/90 o total de consignações facultativas em favor de terceiros não pode exceder 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo que, deste montante, 5% (cinco por cento) é reservada exclusivamente para despesas relativas a cartões de crédito.